Tribunal: TJMT
Processo: 1001948-04.2021.8.11.0046
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001948-04.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Infração de Medida Sanitária Preventiva]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), APARECIDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 048.442.281-29 (APELADO), ELIACY CASTRO ROCHA (APELADO), JEFERSON TIAGO DE SOUZA SANTOS - CPF: 043.546.821-92 (APELADO), LAIS APARECIDA LOPES - CPF: 033.979.591-36 (APELADO), MARCIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 040.976.711-54 (APELADO), SEBASTIAO DUQUE DE JESUS - CPF: 931.486.821-49 (APELADO), SIDENIR BISPO DO CARMO - CPF: 019.313.701-17 (APELADO), ALYSON CLEYTON RAMOS - CPF: 007.071.191-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARKUS VINYCIUS MARQUI PEGAIANI - CPF: 015.759.081-07 (TERCEIRO INTERESSADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. ART. 268 DO CP. NORMA PENAL EM BRANCO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DE ESTADOS E MUNICÍPIOS PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE O DIREITO PENAL. TESE JURÍDICA FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1246 DO STF.

ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE NORMA COMPLEMENTADORA DO ARTIGO 268 CP AFASTADA. ARQUIVAMENTO
EX OFFICIO
. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL. ART. 129 , I DA CF . COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com a tese jurídica fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1246, “O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I)”.

A infração a determinações sanitárias do Estado, ainda que originária de atos normativos municipais, permite que seja realizada a subsunção do fato ao crime tipificado no artigo 268 do Código Penal, razão pela qual resta afastada a alegação de inconstitucionalidade de referidas normas por violação da competência privativa da União.

“O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I)”. (Tese Jurídica firmada no julgamento do TEMA 1246/STF)

"O sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a "atividade de supervisão judicial"(STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES).

Apelação provida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que rejeitou a denúncia

ofertada pelo Ministério Público em face dos apelados Jeferson, Laís e Sidenir, ante a ausência de justa causa para o exercício da ação penal. E, pelas mesmas razões, por considerar atípico o fato,
determinou
o arquivamento dos autos com relação aos autores do fato
Aparecido Gonçalves da Silva
,
Eliacy Castro Rocha
,
Marcio Oliveira da Silva
e
Sebastião Duque de Jesus
.

O Apelante, em suas razões recursais, sustenta que os Estados e Municípios têm competência para editarem complementos normativos de normas penais em branco heterogêneas notadamente quando a competência é concorrente, na forma descrita no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal. Assim, não há violação ao artigo 22, inciso I, da CF, vez que o Decreto Estadual apenas teve seu complemento na Legislação Federal (Lei no 13.979/2020). Portanto, havendo legislação basilar, inexiste justa causa para a rejeição da denúncia. Por isso, requer a reforma da sentença para que seja recebida a denúncia e, consequentemente, ser dado prosseguimento ao feito.

Quanto ao arquivamento dos autos em relação aos outros Apelados, argumenta que não cabe ao Juiz, nesta fase, sob pena de usurpação de função ministerial, exercer juízo de valor, sobre a presença/ou não de elementos de prova suficientes para o oferecimento de denúncia (tipicidade), pois, para oferecimento da exordial acusatória, esse juízo de valor cabe exclusivamente ao titular da ação. Razão pela qual, requer também a reforma da decisão que determinou o arquivamento de ofício do procedimento, determinando, em seguida, o prosseguimento do feito.

Os Apelados, por sua vez, pugnam pela manutenção da sentença recorrida, ante a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, posto que o Decreto Municipal mencionado na inicial acusatória não pode ser utilizado para complementar à norma penal em branco insculpida no artigo 268 do Código Penal.

A douta representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer onde opinou pelo parcial provimento do recurso, para que se seja reformada a decisão que determinou o arquivamento, de ofício, do procedimento investigatório criminal. Por outro lado, pugna pela manutenção da sentença que reconheceu a atipicidade da conduta dos demais Apelados.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Apelação criminal

1001948-04.2021.8.11.0046

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Comodoro/MT

Apelante:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelado:

Jeferson Tiago de Souza Santos

Lais Aparecida Lopes

Sidenir Bispo do Carmo

Aparecido Goncalves da Silva

Eliacy Castro Rocha

Marcio Oliveira da Silva

Sebastiao Duque de Jesus

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado para apurar a prática do delito previsto no artigo 268 do Código Penal, perpetrado por JEFERSON TIAGO DE SOUZA SANTOS, LAIS APARECIDA LOPES e SIDENIR BISPO DO CARMO, APARECIDO GONÇALVES DA SILVA, ELIECI CASTRO ROCHA, SEBASTIÃO DUQUE DE JESUS e MÁRCIO OLIVEIRA DA SILVA.

Narra a denúncia que:

“Consta dos inclusos autos de termo circunstanciado que, no dia 15 de maio de 2021, às 23h00min, na Rua das Goiabeiras, no 1813, bairro São Francisco, na cidade de Comodoro/MT, JEFERSON TIAGO DE SOUZA SANTOS, LAIS APARECIDA LOPES e SIDENIR BISPO DO CARMO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em concurso de agentes, união de desígnios, visando a resultado comum, infringiram determinação do poder público destinada a impedir propagação de doença contagiosa (COVID-19).

Apurou-se que, na data dos fatos, a guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia via telefone, relatando que na residência na Rua das Goiabeiras, no 1813, bairro São Francisco, na cidade de Comodoro/MT, havia uma aglomeração de pessoas, com som alto, incomodando assim a vizinhança.

Diante das informações, a Polícia Militar deslocou-se ao endereço informado e depararam com um grande número de pessoas, cerca de 07 (sete) adultos, quais sejam SIDENIR BISPO DO CARMO, APARECIDO GONÇALVES DA SILVA, JEFERSON TIAGO DE SOUZA SANTOS, LAIS APARECIDA LOPES, ELIECI CASTRO ROCHA, SEBASTIAO DUQUE DE JESUS e MÁRCIO OLIVEIRA DA SILVA e 05 (cinco) crianças, constatando assim o volume alto do som e a aglomeração de pessoas no local, estando todos ingerindo bebida alcoólica na residência pertencente ao denunciado JEFERSON TIAGO DE SOUZA SANTOS, não obstante o Decreto no 36/2021 do Poder Público Municipal de Comodoro/MT, que impedia a aglomeração de pessoas como forma de medida de combate ao novo coronavírus.

Infere-se que os fatos ocorreram sob a vigência de Decreto no 36/2021 que tornou proibido a realização de festividades, confraternizações, reuniões, no âmbito publico ou particular, independente do número de pessoas, ainda que realizada em espaço domiciliar, tendo portanto os denunciados infringido determinação do poder público”.

Em relação aos autores do fato APARECIDO GONÇALVES DA SILVA, ELIECI CASTRO ROCHA, SEBASTIÃO DUQUE DE JESUS e MÁRCIO OLIVEIRA DA SILVA, por preencherem os requisitos objetivos e subjetivos para serem beneficiados com a aplicação imediata de pena alternativa, o Ministério Público propôs a transação penal.

O Juiz “a quo” reconheceu a atipicidade da conduta, sob o fundamento de reconhecimento da atipicidade da conduta, pois o artigo 268,
caput,
do Código Penal é uma norma penal em branco e que deve ser complementada somente por norma federal, considerada a competência privativa da União para legislar sobre direito Penal, por isso, a norma municipal, no presente caso, não poderia complementar matéria penal.

Pelas mesmas razões, por considerar atípico o fato,
determinou
o arquivamento dos autos com relação aos autores do fato
Aparecido Gonçalves da Silva
,
Eliacy Castro Rocha
,
Marcio Oliveira da Silva
e
Sebastião Duque de Jesus
, todos qualificados nos autos.

Eis o que dispõe o artigo 268, do Código Penal:

Infração de medida sanitária preventiva

Art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa:

Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa.

Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro.

A respeito da discussão sobre a “
Constitucionalidade de complementação de norma penal em branco por ato normativo estadual ou municipal, para aplicação do tipo de infração de medida sanitária preventiva (art. 268 do Código Penal)”,
o excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o
TEMA 1246
,
Leading Case

ARE 1.418.846
/RS, Relatora Ministra Rosa Weber, firmou a seguinte tese jurídica:

TEMA 1246: “
O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I)”.

Eis a Ementa do julgado:

Direito penal. Crime de infração de medida sanitária preventiva (CP, art. 268). Norma penal em branco. Complementação por ato normativo estadual ou municipal. Artigo 22, inciso I, da Constituição Federal. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário com agravo a que se dá provimento.

1. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte a competência para proteção da saúde, seja no plano administrativo, seja no plano legislativo, é compartilhada entre a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, inclusive para impor medidas restritivas destinadas a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa.

2. A infração a determinações sanitárias do Estado, ainda que emanada de atos normativos estaduais, distrital ou municipais, permite seja realizada a subsunção do fato ao crime tipificado no artigo 268 do Código Penal, afastadas as alegações genéricas de inconstitucionalidade de referidas normas por violação da competência privativa da União.

3. Agravo em recurso extraordinário conhecido. Apelo extremo provido.

4. Fixada a seguinte tese: O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I).

(ARE 1418846 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 24-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-070 DIVULG 31-03-2023 PUBLIC 03-04-2023)

De acordo com a fundamentação constante no voto condutor da Exma Min. Rosa Weber, o art. 268 do CP veicula, em sua redação, o preceito primário incriminador, isto é, o núcleo essencial da conduta punível, de modo que a União exerceu, de forma legítima e com objetivo de salvaguardar a incolumidade da saúde pública, sua competência privativa de legislar sobre direito penal.

Explica que o fato de tratar-se de norma penal em branco heteróloga significa apenas a necessidade de complementação e tal complementação se faz por ato do poder público, compreendida a competência de quaisquer dos entes federados.

Assim, a infração a determinações sanitárias do Estado, ainda que emanada de atos normativos municipais, como é o do presente caso, permite que seja realizada a subsunção do fato ao crime tipificado no artigo 268 do Código Penal, razão pela qual resta afastada a alegação de inconstitucionalidade de referidas normas por violação da competência privativa da União.

Desta forma, com fundamento na tese jurídica firmada no julgamento do Tema 1246/STF, a reforma da sentença que rejeitou a denúncia ofertada na peça acusatória, sob alegação de atipicidade da conduta por ausência de norma complementadora do artigo 268 do CP, é medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. ART. 268 DO CP. NORMA PENAL EM BRANCO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DE ESTADOS E MUNICÍPIOS PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL FIXADA POR DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 1.418.846 - TEMA 1246 DO STF -, JULGADO EM 24/03/2023, PUBLICADO EM 03/04/2023). Fixada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 1246 da Repercussão Geral, a tese de que "O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I), impõe-se o provimento da apelação, ao efeito de determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, observadas as diretrizes traçadas pela e. Relatora Min. ROSA WEBER no ARE 1.418.846/RS, que deu origem ao Tema 1246-STF.RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - Apelação Criminal: 5016789-75.2021.8.21.0039 OUTRA, Relator: Luis Gustavo Zanella Piccinin, Data de Julgamento: 04/03/2024, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 05/03/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL - INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA (ART. 268 DO CP C/C O DECRETO ESTADUAL N. 562/2020 E A PORTARIA SES N. 348/2020)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - PLEITO ABSOLUTÓRIO INVIÁVEL - AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS - DECISÃO PROLATADA EM CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DE EFEITO VINCULANTE DA SUPREMA CORTE - TESE 1246 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - NORMA QUE PODE SER COMPLEMENTADA POR ATOS NORMATIVOS INFRALEGAIS EDITADOS PELOS ENTES FEDERADOS - AUSÊNCIA DE OFENSA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE O DIREITO PENAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tema 1246 do STF - "O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal ( CF, art. 22, I)." (TJSC, APELAÇÃO CRIMINAL n. 5006257-37.2022.8.24.0067, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal, j. 07-12-2023). (TJ-SC - APELAÇÃO CRIMINAL: 5006257-37.2022.8.24.0067, Relator: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento: 07/12/2023, Primeira Turma Recursal)

Por fim, o arquivamento, de ofício, do Termo Circunstanciado em relação aos apelados A
parecido Gonçalves da Silva
,
Eliacy Castro Rocha
,
Marcio Oliveira da Silva
e
Sebastião Duque de Jesus
, com fundamento na atipicidade do fato, não é admitido, em razão da prerrogativa exclusiva do Ministério Público (art. 129, I, CF/88), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito, sendo dever do Poder Judiciário exercer a “atividade se supervisão judicial” (STF, PET. 3.825/MT, REL. MIN. GILMAR MENDES).

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação,
DOU-LHE PROVIMENTO,

REFORMO
a decisão que rejeitou a denúncia por atipicidade da conduta ante a ausência de norma complementadora do artigo 268 do CP, bem como que determinou, de ofício, o arquivamento do Termo Circunstanciado, e
DETERMINO o retorno dos autos à origem
para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024